Tribunal: TJDFT
Processo: 0003752-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. MOTIVO FÚTIL. EQUIPARAÇÃO À FORMA QUALIFICADA MANTIDA. VIOLENTA EMOÇÃO. EQUIPARAÇÃO AO PRIVILÉGIO. INAPLICÁVEL. CONFISSÃO. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. MEDIDA MAIS BRANDA. INCABÍVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA MAIS GRAVOSA. INADEQUADA. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A discussão que ocorreu, dias antes, entre vítima e representado, cujas circunstâncias foram minuciadas pelo próprio infrator e apontadas como motivadoras do ato infracional, evidencia se tratar de desentendimento banal no ambiente escolar, desproporcional à tentativa do jovem de ceifar a vida do ofendido, sendo correta a equiparação do ato infracional à figura do delito de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil.
2. O § 1o do artigo 121 do Código Penal exige que a violenta emoção, para fins do reconhecimento do privilégio, surja “logo em seguida a injusta provocação da vítima”. A discussão entre o adolescente e o ofendido ocorreu dias antes da tentativa de homicídio, tendo havido um período em que passou ressentindo e premeditando matar o desafeto, sendo inviável equiparar o ato infracional ao delito de homicídio privilegiado.
3. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
4. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Nos termos do artigo 122, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.
6. Realizando-se um juízo de ponderação entre a gravidade exacerbada do ato e as condições pessoais favoráveis do jovem – que estuda, não está envolvido com drogas, possui estrutura familiar preservada, não ostenta passagens anteriores pelo Juízo da Infância e apresentou satisfatório grau de conscientização durante a internação provisória - emerge a necessidade de aplicação da medida enérgica, mas não a extrema (internação), sem o retirar totalmente do convívio social e familiar, em que encontra suporte e controle, revelando-se a semiliberdade como medida que melhor se amolda ao caso.
7. Recursos desprovidos.